Tribunal: TJMT
Processo: 1053739-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053739-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELSON ANTONIO POUSO - CPF: 828.289.381-15 (APELANTE), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (APELADO), VALLOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 50.835.284/0001-04 (APELADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO DE PARCELAS. INADIMPLEMENTO
DO CONTRATO
. DANO MORAL CONFIGURADO. IPTU ANTERIOR À AQUISIÇÃO. OBRIGAÇÃO
NEGOCIAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento, reconhecendo a validade do depósito judicial de parcelas inadimplidas e autorizando a continuidade dos depósitos vincendos, além de determinar a emissão de novos carnês. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido, e não houve pronunciamento expresso quanto à obrigação de quitação de tributos anteriores à venda.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão:

(i) saber se a recusa injustificada da credora em fornecer os boletos e a revenda dos imóveis contratados configura dano moral indenizável;

(
ii
) saber se há obrigação de a vendedora quitar os débitos tributários incidentes sobre os imóveis anteriormente à alienação, conforme
pactuado
;

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a parte ré descumpriu o
pacto
ao revender parte dos imóveis anteriormente comprometidos e deixar de emitir os boletos, mesmo após notificação extrajudicial.

4. A conduta violou direitos da personalidade, pois gerou frustração, insegurança patrimonial e transtornos relevantes, o que justifica a indenização por danos morais.

5. A obrigação de quitação dos débitos de IPTU anteriores à alienação decorre de cláusula específica, sendo exigível independentemente da titularidade tributária formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para:

(i) condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária pelo IPCA a partir da decisão e juros de mora pela taxa Selic
, deduzido o IPCA,
desde a citação;

(
ii
) reconhecer a obrigação de quitação dos débitos tributários de IPTU incidentes até 28
-
08
-
2023, com cumprimento em 15 dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:

"1. A recusa injustificada de recebimento de parcelas pactuadas e a revenda de bens compromissados
violam direitos da personalidade e geram o dever de indenizar.

2. A obrigação de quitar tributos incidentes sobre imóveis objeto de compromisso de compra e venda pode decorrer de cláusula contratual, independentemente da titularidade fiscal perante o Fisco."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2o, e 86,
p.u
.; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.089.970/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.09.2010;

STJ,
AgRg
no
AREsp
574.403/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 10.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento
julga nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação ajuizada por

Joelson
Antonio
Pouso
em desfavor de
3K Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e

Vallor
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, para:

a)

Confirmar

efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida (ID. 175695751), tornando-a definitiva quanto à autorização de consignação das parcelas 13 e 14 e das vincendas;

b)

Reconhecer

como válida a consignação judicial da quantia de R$ 5.433,00, correspondente às parcelas de número 13 e 14 dos contratos no 13553, 13554 e 13555, considerando-as quitadas para todos os efeitos legais;

c)

Autorizar

a continuidade dos depósitos judiciais das parcelas vincenda;

d)

Determinar

que as rés promovam a emissão e entrega da nova série de carnês de pagamento.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

O apelante se insurge contra o
indeferimento do pedido de indenização por danos morais, arguindo que o abalo causado
ultrapassou o mero inadimplemento contratual, causando transtornos
que o abalaram profundamente.

Afirma que
houve contradição na análise da revelia,
pois embora tenha sido reconhecida na sentença, ficou consignado que
a narrativa inicial
foi unilateral.

Argui que a sentença foi omissa sobre
a obrigação das rés quanto ao pagamento dos IPTUs que já oneravam o bem antes da venda.

As apeladas, revéis, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda
relatando que em 01-08-2023
firmou
três contratos de compromisso de compra e venda de imóveis com as rés/apeladas, referentes aos lotes 21 da quadra 2, 20 e 21 da quadra 13, localizados no Residencial Recanto do Sol, em Cuiabá, no valor global de R$ 360.360,00, a ser pago em 132 parcelas mensais de R$ 910,00 por
ajuste
, totalizando R$ 2.730,00 mensais.

Narrou
que quitou regularmente as 12 primeiras parcelas, mas ao solicitar a emissão da segunda série de boletos, foi informado de que os lotes 20 e 21 da quadra 13 haviam sido vendidos a terceiros. Apesar de propostas alternativas pelas rés, manifestou recusa e reiterou
o
interesse na manutenção dos
pactos
originais. Ainda assim, as rés deixaram de enviar os boletos subsequentes.

Diante da recusa das rés
,
ajuizou a
ação

requerendo a consignação judicial das parcelas 13 e 14 dos
ajustes
, bem como autorização para depósito das parcelas vincendas, além de indenização por danos morais.

A
ação foi julgada parcialmente procedente,
confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecendo como válida a consignação judicial das parcelas 13 e 14, autorizando a continuidade dos depósitos judiciais das parcelas vincendas e determinando que as rés promovam a emissão e entrega da nova série de carnês de pagamento. Contudo,
o
pedido de indenização por danos morais
foi improcedente.

Os
prints das conversas de whatsapp com os
funcionários das apeladas
anexados na petição inicial comprovam as alegações de que elas
não apenas se recusaram injustificadamente a fornecer os boletos para pagamento das parcelas subsequentes, como
também informaram ao apelante que dois dos lotes adquiridos haviam sido vendidos a terceiros, tentando impor condições para a continuidade do contrato
.

Ademais, o apelante
demonstrou
que mesmo após notificação extrajudicial solicitando a emissão das parcelas 13 a 24, as apeladas permaneceram omissas, obrigando-o a recorrer ao Judiciário para consignar os valores devidos e garantir a manutenção dos
ajustes
.

O
inadimplemento, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. No entanto, quando o descumprimento ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade, a indenização é cabível.

No caso em tela,
a
série de atos
narrados
demonstram
descaso
pela relação jurídica estabelecida e pela dignidade do apelante
.
Essas
condutas geraram não apenas transtornos e aborrecimentos, mas verdadeira insegurança jurídica e patrimonial, além de frustração legítima da expectativa de investimento, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, fixo
-o
em R$ 10.000,
00
, valor adequado para compensar o abalo sofrido pelo apelante sem configurar enriquecimento sem causa.

No que tange à obrigação das apeladas quanto ao pagamento dos IPTUs que já oneravam os imóveis antes da venda, o juízo
de origem
não se manifestou expressamente na sentença, tendo rejeitado os embargos de declaração opostos sob o fundamento de que "o pedido, nos moldes em que foi formulado, encontra óbice na disposição do artigo 18 do Código de Processo Civil, já que o titular do crédito tributário é a Fazenda Pública, ressalvada a comprovação do caráter de ressarcimento do pleito".

Contudo,
como afirma o apelante, a questão
não se refere diretamente à cobrança do IPTU pela Fazenda Pública, mas sim ao descumprimento de uma obrigação assumida pelas apeladas.

Conforme documentação juntada aos autos (ID Num. 175258869 - Pág. 1 e ID Num. 175258876 - Pág. 6), as apeladas firmaram termo de responsabilidade pelas dívidas tributárias até 28
-
08
-
2023, comprometendo-se a entregar os imóveis livres de ônus fiscais.

Trata-se, portanto, de obrigação contratual, cuja exigibilidade não depende da legitimidade para cobrança do tributo em si, mas decorre do próprio vínculo
negocial.

Assim, deve ser reconhecida a obrigação das apeladas de quitar os débitos tributários (IPTU) que oneravam os imóveis até a data estabelecida no termo de responsabilidade (28
-
08
-
2023), em cumprimento à obrigação assumida.

Pel
o exposto,
dou provimento ao Recurso
para
condenar as
apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização
por danos morais
de R$ 10.000,00
,
com correção

monetária
pelo
IPCA
a partir
do arbitramento

e juros de mora
pela taxa Selic, deduzido o IPCA,
desde
a citação
(
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1o, ambos do CC)
;

bem como
r
econhecer a obrigação contratual das apeladas de quitar os débitos tributários
de IPTU
que oneravam os imóveis até 28
-
08
-
2023, determinando o
cumprimento desta obrigação
em 15
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
25.
000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025